Tribunal: TJDFT
Processo: 0706905-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Declínio da competência. Foro da agência da pessoa jurídica demandada. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que, acolhendo preliminar em contestação, declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de São Paulo – SP.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em determinar se competente o juízo da sede ou o da agência da pessoa jurídica demandada.
3. Incidentalmente a discussão reside (i) no cumprimento ao princípio da dialeticidade; (ii) na fixação de honorários recursais.
III. Razões de decidir
4. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, porquanto indicadas as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
5. Nos termos do art. 53, inc. III, “a”, do CPC, a princípio a pessoa jurídica deve ser demandada no foro de sua sede, porém, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente, incidindo a previsão específica do art. 53, inc. III, “b” do CPC.
6. O excesso de demandas que violam regras de competência, mesmo que relativas, compromete a gestão judiciária, fazendo com que a questão transcenda o interesse das partes e passe a integrar o âmbito do interesse público. Daí a possível mitigação da disponibilidade das partes sobre as regras de competência.
7. No caso, o agravante reside em Terra Roxa – SP e propôs ação declaratória em face de pessoa jurídica sediada nesta Capital Federal, alegando que teve indevida inscrição em cadastros de inadimplentes pelo agravado, haja vista que não reconhece a legitimidade do débito, tampouco sua origem. O agravante não demonstrou que a obrigação debatida se origina nesta Capital por meio de agência da pessoa jurídica demandada.
8. Não merece guarida o pedido para condenação do agravante, porque eventuais custas finais serão estabelecidas mediante decisão final nos autos originários. Já o cabimento de honorários recursais restringe-se à decisão em que a verba foi arbitrada na instância originária, não se enquadrando nesta hipótese o agravo de instrumento contra o declínio de competência.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVII; CPC, art. 53, III, “a” e “b”; art. 63, § 5o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Competência: Tema Repetitivo 988; REsp 2.106.701/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 18/2/2025; AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 2/8/2018.
STJ. Honorários: AgInt no AREsp 1.375.555/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 29/4/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1.937.563/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. em 11/4/2022.